Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-64.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001504-64.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO ANGEL DA SILVA EVARISTO BOTELHO - CPF: 060.470.631-60 (APELANTE), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO), LEONARDO DE PAULA RODRIGUES - CPF: 069.823.591-66 (APELANTE), GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO - CPF: 654.950.201-20 (TESTEMUNHA), RAFFAEL ALBERTO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 990.162.571-87 (TESTEMUNHA), ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE PAULA RODRIGUES - CPF: 069.823.591-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MANDADO EXPEDIDO PARA APURAÇÃO DE CRIME DIVERSO. SERENDIPIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DROGAS E ARMA DE FOGO APREENDIDAS NO QUARTO DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA. VIABILIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO INVIÁVEL. SANÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12,
caput
), às penas de 05 anos de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido para apuração de crime de latrocínio tentado;
(ii)
apreensão de 14,270 kg de cocaína acondicionados no quarto do apelante;
(iii)
apreensão de revólver calibre .38, municiado;
(iv)
presença de terceiro indivíduo (já falecido) hospedado na residência;
(v)
apelante menor de 21 anos na data dos fatos.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca domiciliar;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
incidência da minorante do tráfico de drogas privilegiado;
(iv)
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
(v)
exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a legalidade da busca domiciliar;
(ii)
se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes imputados;
(iii)
a aplicabilidade da atenuante da menoridade relativa;
(iv)
o preenchimento dos requisitos para incidência da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A descoberta fortuita de provas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido constitui meio de prova lícito, ainda que inexista conexão ou continência com o crime originalmente investigado, desde que não haja desvio de finalidade na execução da diligência.

6. A palavra dos agentes policiais possui valor probatório pleno quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, não podendo sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão da função exercida, salvo diante de indícios concretos que a desabonem.

7. A atenuante da menoridade relativa aplica-se aos agentes menores de 21 anos na data dos fatos, conforme expressa previsão do artigo 65, I, do Código Penal.

8. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à presença de arma de fogo em condições de uso imediato no mesmo ambiente, e a existência de investigação pela prática de crime grave, evidenciam habitualidade delitiva e afastam a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4o; Lei 10.826/03, art. 12,
caput
; CP, art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO; STJ, Súmula 231,
AgRg no
HC
n. 909.611/RS; REsp n. 2.117.825/DF; TJMT, TCCR, Enunciado 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Angel da Silva Evaristo Botelho
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do processo n. 1001504-64.2025.8.11.0002, que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei n. 10.826/03), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, no
regime inicial fechado
.

Em suas
razões recursais
, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas pela busca domiciliar, ao fundamento de que a diligência teria extrapolado os limites da autorização judicial, caracterizando indevida “
fishing expedition
”, uma vez que o mandado foi expedido no contexto de investigação voltada à apuração de crime diverso.

No mérito, requer a absolvição por ausência de prova suficiente de autoria em relação a ambos os delitos, ao sustentar que as drogas e a arma de fogo apreendidas pertenciam a Leonardo de Paula Rodrigues, já falecido, que estava temporariamente hospedado na residência do apelante. Em caráter subsidiário, postula a incidência da minorante do tráfico privilegiado, o reconhecimento da menoridade relativa quanto à posse irregular de arma de fogo e, por conseguinte, a remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de acordo de não consecução penal. Por fim, postula a exclusão da pena de multa, diante da hipossuficiência financeira do apelante (id.

322784463).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 322784475).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

335072881).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Leandro Angel da Silva Evaristo Botelho
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) 1) Consta no presente Inquérito Policial n° 1001504-64.2025.8.11.0002, em trâmite perante a 3o Vara Criminal, que no dia 11 de outubro de 2024, por volta das 07h30min, na Rua Itália, número 12, bairro Capela do Piçarrão, em Várzea Grande-MT, o denunciado LEANDRO ANGEL DA SILVA EVARISTO BOTELHO, mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda, que o denunciado mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar n.o 1034473-69.2024.8.11.0002, expedido pela 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande – DERFVA – dirigiram-se ao endereço supracitado, e ao chegarem ao local, os policiais encontraram o denunciado
LEANDRO ANGEL DA SILVA EVARISTO BOTELHO
na varanda da residência, na companhia de Leonardo De Paula Rodrigues e de um terceiro indivíduo, identificado como o avô de Leandro.

3) Durante as buscas autorizadas judicialmente, foi localizada, em um dos quartos da residência onde
LEANDRO
reside (voltada para a Rua Itália),
uma arma de fogo do tipo revólver calibre.38, carregada com 6 (seis) munições, escondida sob o colchão
. No mesmo cômodo, foi ainda encontrada uma geladeira desligada, dentro da qual estavam
14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína
,
totalizando expressiva quantidade da droga1 e 1 (uma) mala com resquícios de cocaína.
Havia ainda,
03 (três) cigarros de maconha.

4) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado para delegacia, e perante a autoridade policial, optou por permanecer em silêncio. (ID 181134974)

5) Além disso, é nítida reiteração delitiva do denunciado, considerando que é investigado pelo crime de tentativa de latrocínio majorado, razão pela qual possuía em seu desfavor mandados de busca e apreensão e prisão preventiva.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 181134967, pelo Termo de Apreensão em ID 181134971, pelo Laudo Pericial de no 311.3.10.9067.2024.206405-A01 (ID 181134985), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
positivo
para
COCAÍNA
e
MACONHA
, pesando, respectivamente,
14,270 kg (quatorze quilogramas e duzentos e setenta gramas) e 1,13 g (um grama e treze centigramas).

Configurou-se ainda, pelo Laudo Pericial o 211.2.13.9067.2024.207237-A01, que concluiu: ‘A arma de fogo questionada, descritas na seção 3.2.1. AF-A apresentou funcionamento normal de seus mecanismos de segurança e disparo e foi eficiente para produzir tiros. [...] A arma de fogo questionada é de uso permitido conforme a legislação vigente. Os cartuchos de munição questionados, descritos na seção 3.3. EFICIÊNCIA DE MUNIÇÃO se mostraram eficientes para produzirem tiros e são de uso permitido conforme a legislação vigente.’ (em anexo) (...)
” (id. 322784410)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
e
01 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado
.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINAR

A defesa suscita a nulidade da busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência teria extrapolado os limites da autorização judicial, caracterizando indevida “
fishing expedition
”, uma vez que o mandado foi expedido no contexto de investigação voltada à apuração de crime de latrocínio tentado e visava exclusivamente a apreensão de armas de fogo.

A preliminar não merece acolhimento.

No contexto do processo penal, serendipidade consiste na descoberta fortuita e não intencional de elementos probatórios relacionados a infrações penais diversas daquelas originalmente investigadas, durante a execução de diligência autorizada e vinculada a apuração criminal legítima.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os indícios encontrados fortuitamente constituem meio de prova lícito ainda que não exista conexão ou continência com o crime inicialmente investigado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. PRECEDENTES. (...) 1. Como é de conhecimento, o encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios. Ademais, anote-se que o cumprimento do mandado de busca e apreensão autoriza a abertura de gavetas, não sendo necessário que a descoberta fortuita se dê pela teoria da visão aberta (...)
” (STJ, AgRg no
HC
n. 909.611/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/8/2024).

No caso, no cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, os policiais encontraram no quarto do apelante aproximadamente 14kg de cocaína acondicionada em uma geladeira desligada, além de uma arma de fogo municiada sob o colchão da cama.

O fato de o mandado judicial ter sido expedido no âmbito de investigação relativa a crime diverso não compromete a validade da apreensão de outros objetos encontrados no local, notadamente drogas ilícitas, cuja descoberta caracteriza situação de flagrante delito e legitima inclusive a prisão do agente.

Aliás, ressalte-se que a defesa não questiona a existência de vícios na decisão que determinou a busca domiciliar, limitando-se a alegar que a autorização judicial não abrangia a apreensão de drogas, argumento que não se sustenta ante a legitimidade da teoria do encontro fortuito de provas.

Assim, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postula a absolvição por falta de provas da autoria delitiva, sustentando que a droga pertencia a Leonardo de Paula Rodrigues, pessoa já falecida, e que, provavelmente, a arma de fogo também lhe pertenceria, porquanto se encontrava hospedado na residência do acusado.

Argumenta que a ausência de perícia biométrica nas embalagens apreendidas impede a identificação de quem efetivamente manteve contato com a droga, circunstância que, somada à contradição existente no relato do policial Germano acerca da alegada confissão informal do apelante, gera dúvida razoável sobre a autoria delitiva e atrai a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

O pleito não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência(id.

322782918),pelo termo de exibição e apreensão(id.

322782922), pelo relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão (id.

322784356), pelo laudo pericial de eficiência da arma de fogo (id. 322784411), pelo auto de constatação e pelo laudo definitivo da droga, que confirmam a apreensão de14,270kg de cocaína (ids. 322782935 e 322784359).

Quanto à autoria e à tipicidade delitiva, as provas coligidas durante a instrução processual são robustas e convergem para a conclusão de que o apelante tinha em depósito expressiva quantidade de droga, além de guardar e possuir uma arma de fogo de uso permitido.

Interrogado em juízo, o
apelante Leandro
negou a autoria delitiva e atribuiu a propriedade das drogas ao falecido Leonardo de Paula Rodrigues, sustentando que mantinham amizade desde a infância e que ele pediu para se hospedar em sua residência por dois ou três dias. Declarou que Leonardo estava acomodado no “
quarto da bagunça
” e que ele somente revelou a existência da droga após durante a diligência policial, momento em que o orientou a não dizer nada, em tom intimidatório. Revelou ainda que não sabia que no local havia uma arma de fogo e que possivelmente o armamento pertencia a Leonardo (id. 322784459).

A informante
Aparecida da Silva Evaristo Pinto
, mãe do apelante, confirmou apenas que Leonardo de Paula Rodrigues havia chegado à residência um ou dois dias antes da diligência policial, que não seria a primeira vez que se hospedava no local e que estava acomodado no quarto do apelante. Relatou que os fatos lhe causaram surpresa e grande decepção e que ficou muito nervosa e indignada na ocasião. Ainda assim, declarou acreditar que a droga e a arma de fogo seriam de Leonardo, por considerar que seu filho “
não seria capaz
” de se envolver com drogas (id. 322784459).

A testemunha
Suiara Sabrina Almeida Silva
afirmou que é vizinha do apelante Leandro e que nunca soube de nada que desabonasse a sua conduta. Relatou que viu Leonardo na residência do apelante, mas que não tem informações sobre os fatos em apuração (id. 322784459).

Igualmente, a testemunha
Alikson Lucas De Arruda Paré
relatou apenas que conhece a família do apelante e que a sua prisão causou estranheza, pois, em sua percepção, Leandro era um jovem com planos de crescimento pessoal, trabalhador e preocupado com o futuro (id. 322784459).

Por outro lado, o investigador de polícia
Germano Joaquim Santana Neto
relatou em juízo que a equipe policial se deslocou até a residência do apelante para cumprir mandado de busca e apreensão expedido em razão de um crime de latrocínio tentado, atribuído ao apelante. Explicou que a droga foi encontrada dentro de uma geladeira desativada, no quarto ocupado pelo apelante Leandro, e que também foi apreendida uma mala com resquícios de droga. Informou que a arma de fogo foi localizada sob o colchão da cama, no mesmo cômodo (id. 322784459).

O policial
Raffael Alberto de Souza Campos
confirmou que a droga foi encontrada no quarto do apelante e que estava dentro de uma geladeira. Ratificou que no mesmo cômodo foi encontrado um revólver municiado escondido embaixo de um colchão. Esclareceu que a mãe do apelante confirmou que aquele era o quarto do filho e demonstrou surpresa com a quantidade de droga encontrada (id. 322784459).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

A tese acusatória encontra respaldo na apreensão de expressiva quantidade de cocaína na residência do apelante, além de um revólver municiado, e a busca domiciliar foi autorizada por decisão judicial, em inquérito que apura o suposto envolvimento do apelante Leandro com a prática de crime de latrocínio tentado.

Ademais, verificam-se contradições entre a versão do apelante Leandro e o depoimento de sua genitora. Enquanto Leandro afirmou que era a primeira vez que Leonardo visitava a residência, Aparecida declarou que ele já esteve no local anteriormente, inconsistência que compromete a credibilidade da tese defensiva.

Quanto à alegação de ausência de perícia biométrica, cumpre esclarecer que a realização de exame papiloscópico nas embalagens de droga não constitui requisito legal para a comprovação da autoria delitiva. Isso porque o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao julgador formar sua convicção com base no conjunto probatório disponível.

Na espécie, as circunstâncias da apreensão, em especial o fato de o apelante Leandro abrigar o falecido Leonardo em seu quarto, local que guardava considerável quantidade de drogas, que, segundo a prova testemunhal, exalava odor característico, não deixam dúvidas de que tinha plena ciência da prática delitiva.

Em suma, as provas produzidas em juízo evidenciam que a substância entorpecente foi localizada no quarto do apelante Leandro, dentro de uma geladeira desativada, em condições que demonstram que ele tinha ciência de que guardava e tinha em depósito drogas, em especial porque os policiais relataram que o material ostentava odor típico de drogas.

Portanto, comprovado que apelante Leandro tinha em depósito e guardava considerável quantidade de drogas, além de um revólver municiado, deve ser mantida a condenação pelos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

3. MENORIDADE RELATIVA

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pois o apelante Leandro possuía 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos.

O pleito deve ser acolhido.

Conforme se verifica do documento de id. 322784371 - Pág. 6, o apelante nasceu em 02/12/2005 e, portanto, era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos (11/10/2024), motivo pelo qual deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal.

Contudo, a pena do crime de posse irregular de arma de fogo foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual é inviável a redução da reprimenda imposta, em observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231).

Dessa forma, ainda que reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mantenho a pena em 1 (um) ano de detenção, diante da impossibilidade de reduzi-la abaixo do mínimo legal.

4. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa postula a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que a apelante é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não há provas de que se dedique a atividades criminosas.

O pleito não merece acolhimento.

Sabe-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, a redutora em questão pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada situação fática.

No caso, a apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo insere-se no curso de diligências voltadas à elucidação de delito de latrocínio tentado, o que demonstra que o apelante já se encontrava sob investigação por envolvimento em outra infração penal grave.

Além disso, a quantidade expressiva e a natureza da droga apreendida (14,270kg de cocaína), aliadas à presença de arma de fogo em situação irregular, carregada e em condições de uso imediato, no mesmo ambiente em que era armazenado o entorpecente, evidenciam habitualidade e profissionalização na prática de delitos, afastando o benefício legal.

Ao apreciar questão análoga, a Corte da Cidadania decidiu que “
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não é aplicável, pois as circunstâncias do caso revelam dedicação do recorrente à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de arma de fogo, munições e petrechos relacionados ao tráfico
” (STJ, REsp n. 2.117.825/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 5/3/2025).

Desse modo, não preenchidos os critérios autorizadores exigidos pelo legislador, inviável a concessão da pretendida redutora de pena, de modo que a pena definitiva deve ser mantida em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Por fim, ainda que a defesa tenha requerido a exclusão da pena de multa em decorrência da condição de hipossuficiência econômica do apelante, constata-se que não há interesse recursal neste ponto, já que o magistrado
a quo
deixou de aplicar pena pecuniária, equívoco que não pode ser corrigido de ofício, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Leandro Angel da Silva Evaristo Botelho
, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porém, mantenho a pena fixada na sentença, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026